Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Tendo sido efetivamente analisado e indeferido o pedido de expedição de ofício com a finalidade de obter informações sobre o valor supostamente depositado na conta corrente da autora, carece de suporte fático e jurídico a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentada na tese de omissão quanto à apreciação de tal pretensão.
2. Nos termos da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Comprovado, mediante perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato de empréstimo objeto da demanda não fora realizada pela autora, escorreito o reconhecimento da inexistência jurídica obrigacional derivada do aludido instrumento contratual, devendo a instituição financeira ré, por via de consequência, restituir valores descontados em folha de pagamento.
4. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Manutenção do valor arbitrado na origem, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, Recurso de Apelação improvido. Honorários recursais majorados.